Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O contrato verbal é válido em nosso ordenamento, mas deve ser provado – não apenas sua existência, mas também seus termos.
2. Sendo o acervo probatório deficiente, torna-se impossível o reconhecimento de negócio jurídico verbal, uma vez que a parte não se desincumbiu do ônus probatório referente ao fato constitutivo de seu direito.
3. Recurso não provido.